Tribunal: STF
Processo: Rcl 51062
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada contra a negativa de provimento de agravo interno em recurso extraordinário pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, por alegada violação ao quanto decidido por esta Corte no tema 831 da sistemática da repercussão geral.



    Na origem, cuidou-se de mandado de segurança impetrado pela parte beneficiária em face de ato administrativo do Presidente do Tribunal de Contas do Estado, cujo objeto era a incorporação de gratificação de representação aos proventos de aposentadoria. A segurança foi concedida. 



    Sustenta-se que a ofensa ao paradigma advém da determinação, em sede de execução, pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, da expedição de ordem de pagamento com relação aos valores apurados entre o ajuizamento do mandado de segurança e o respectivo julgamento, cujo adimplemento far-se-ia em folha suplementar, supostamente à margem da ordem cronológica dos precatórios.



    Em 19 de janeiro de 2022, ante a ausência de pedido liminar, determinei a instrução dos autos (eDoc 5).



    O Juízo reclamado prestou informações alegando que a decisão reclamada respeitou, na íntegra, o paradigma tido como violado (eDoc 8). 



     A parte beneficiária apresentou contestação em que defende (eDoc 11, p. 5): 



    “Verifica-se o acerto da decisão ora vergastada, no sentido de que o pagamento dos valores retroativos entre a data da impetração e a implementação da ordem concessiva, deverá obedecer o rito dos precatórios, enquanto que o pagamento dos valores retroativos entre a data da ordem concessiva e a data do trânsito em julgado do mandamus deverá se dar por inclusão em folha suplementar.”



    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer cuja síntese reproduzo (eDoc 15): 



    “Reclamação. Incorporação da gratificação de representação nos proventos de servidor do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás. Concessão da ordem. Execução. Inclusão dos valores retroativos, entre a data da ordem concessiva e o trânsito em julgado do writ, em folha suplementar. Impugnação pelo Estado de Goiás, rejeitada. Recurso extraordinário. Seguimento negado. Alegado descumprimento ao Tema 831. Procedência. Tema 831: “O pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal”. Em que pese a odiosa mora do Estado em cumprir ordens judiciais, e ainda que se trate de verba alimentar, essa Suprema Corte já pacificou o entendimento de que mesmo essas verbas alimentares devem se submeter à sistemática do art. 100 da Constituição, sendo, portanto, imprescindível sua inscrição no regime de precatórios. Parecer pela procedência da reclamação, para cassar o Acórdão Reclamado a fim de que seja dado andamento ao recurso extraordinário interposto.” 



    Requer-se a procedência da reclamação, para que se reconheça a aplicação indevida da orientação versada no RE 889.173/MG e o descumprimento da sistemática constitucional dos precatórios.



    É o relatório. Decido. 



    Consigno que a reclamação caracteriza-se como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas.



    Partindo de construção jurisprudencial a instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades. De um lado, visa a reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal. 



    A impugnação suscitada diz respeito a suposta violação à decisão desta Corte proferida quando do julgamento do RE 889.173, processo piloto do Tema 831 da repercussão geral. 



    Naquela oportunidade, ao julgar o leading case, o Plenário reafirmou a jurisprudência no sentido da necessidade de submissão ao regime de precatórios do pagamento de dívidas da Fazenda Pública relativas às pendências acumuladas no período entre a impetração de mandado de segurança e a concessão da ordem. Eis a ementa do referido julgado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS ENTRE A DATA DA IMPETRAÇÃO E A IMPLEMENTAÇÃO DA ORDEM CONCESSIVA. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.” (RE 889.173 RG, Relator: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 14.8.2015.)



    O ato reclamado, por sua vez, ao julgar o agravo interno interposto da decisão que negou seguimento ao extraordinário por concluir que o acórdão recorrido não contrariava o Tema 831 da repercussão geral, está assim fundamentado (eDoc 2, pp. 277-279): 



    “Analisando detidamente os autos, estou a concluir que razão não assiste ao agravante. Explico. 



    Em verdade, cumpre destacar que a decisão vergastada foi proferida levando em conta o fato de que a matéria versada neste feito amolda-se, efetivamente, àquela apreciada e decidida no recurso paradigma indicado no ato agravado (RE n. 889.173/MS - Tema 831), em que o Supremo Tribunal Federal, reafirmando a jurisprudência pacificada da Corte, manifestou-se definitivamente a respeito, inclusive com rejeição dos embargos de declaração opostos. [...]



    O acórdão objeto do recurso extraordinário, cuja ementa se vê no evento n. 74, decidiu no mesmo sentido daquele estabelecido no recurso paradigma acima transcrito. Vejamos:



    ‘AGRAVO INTERNO EM CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME DE PRECATÓRIO - ART. 100 CF/88. DIFERENÇAS DECORRENTES DE PERÍODO POSTERIOR À CONCESSÃO DA SEGURANÇA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. INCLUSÃO EM FOLHA SUPLEMENTAR. OBSERVÂNCIA AO PRECEDENTE QUALIFICADO DO STF. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 



    1 – O pagamento dos valores devidos entre a data da impetração do Mandado de Segurança e a implementação da ordem concessiva submete-se ao regime de precatórios. Aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 889.173 RG/MS, sob a sistemática da repercussão geral. 



    2 – Nessa perspectiva, entende esta Corte Recursal, em consonância ao STJ, que os valores provenientes de período posterior à concessão da ordem, ou seja, após a ‘implementação da ordem concessiva’ até o respectivo pagamento devem ser objeto de folha de pagamento suplementar, não se sujeitando, pois, ao referido regime de precatórios, mesmo porque o crédito a ser incluído em folha de pagamento suplementar decorre justamente da insistência do executado em não cumprir a ordem concedida, portanto, inviável permitir-se que a parte executada se beneficie de sua própria torpeza em flagrante prejuízo ao servidor/agravado. 



    3 – Na hipótese, confirma-se a decisão agravada, que se ampara no entendimento jurisprudencial majoritário sobre a matéria, com destaque aos julgados do STJ que evidenciam a interpretação no sentido de que a expressão ‘implementação da ordem concessiva’ corresponde à ‘concessão do mandado de segurança’ e não ao ‘trânsito em julgado’ da decisão concessiva da ordem. 4 - Impõe-se o desprovimento do Agravo Interno quando não apresentados fundamentos aptos a justificarem a alteração da decisão agravada. 



    AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.’ (g.n.)



    Nesse contexto, inviável a pretensão do agravante em ver reformada a decisão agravada, visto que está em perfeita consonância com o paradigma julgado pela Suprema Corte, tornando-se inafastável a aplicação do art. 1.030, I, “a”, do CPC. 



    Isto posto, nego provimento ao agravo interno. 



    O que se colhe dos esclarecimentos formulados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás é que a expedição de ordem de pagamento por inclusão em folha suplementar refere-se, exclusivamente, aos valores apurados entre a concessão da ordem mandamental e o trânsito em julgado do processo. Isto é, o pagamento direto do crédito estaria circunscrito à repercussão financeira decorrente da falta de cumprimento imediato da segurança concedida. 



    O referido procedimento, a despeito das alegações do reclamante, não encontra parâmetro no julgamento do Tema 831 da sistemática da repercussão geral, no qual assentado que a execução de valores devidos entre a impetração do writ e a concessão de ordem haveria de curvar-se ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição Federal). É que, por tratarem-se de períodos de apuração distintos, há de se considerar que a situação fática apreciada não contém a necessária identidade material com o paradigma de julgamento invocado, a reverberar na inadmissibilidade da reclamação. 



    Do contrário, produzir-se-ia indevido elastecimento do uso da via reclamatória, que não deve ser utilizada como inadmissível sucedâneo recursal. Nessa linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. PAGAMENTO ANTECIPADO DE VALE-PEDÁGIO. ALEGADA AFRONTA AO ACÓRDÃO PROLATADO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 6.031. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO IMPUGNADA E A DECISÃO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (Rcl 54819 AgR, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 26-9-2022.)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF 324/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A controvérsia posta no Juízo do Trabalho não se fixou, especificamente, na validade da terceirização de mão de obra, esta já admitida pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, mas sim na existência de fraude à legislação trabalhista na contratação e no preenchimento dos requisitos necessários à configuração de vínculo de emprego. II - Não houve desrespeito ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal na ADPF 324/DF, uma vez que não há identidade entre o ato reclamado e a decisão paradigma indicada. III - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedente IV - A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 52167 AgR, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 3-8-2022.)



    Pelo exposto, nego seguimento à presente demanda, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 27 de setembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente